Tribunal: TJSP
Processo: 0010528-20.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010528-20.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
DANRLEY RESENDE CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Púbico, no caso para determinar
a retificação do cálculo de pena, de modo a constar, como termo inicial do
interstício necessário à progressão ao regime aberto, o dia do exame
criminológico favorável ao benefício anterior (promoção ao retiro
intermediário), V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010528-20.2020.8.26.0996 -Voto no 17.935
2
VOTO no. 17.935
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0010528-20.2020.8.26.0996 (processo digital)
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Execução no. 0019650-46.2019.8.26.0041 (origem)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: DANRLEY RESENDE CAVALCANTI
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso interposto diante
de critério estipulado para cálculo de progressão
ao regime aberto, adotando-se, como termo inicial,
a data de implementação do lapso atinente à
promoção ao retiro intermediário. Entendimento
adotado por esta Colenda Câmara sobre a
natureza constitutiva do decisório que deferiu o
benefício. Inteligência do artigo 112 da LEP.
Princípio “in dubio pro societate” a vigorar na
fase executória. Cálculo a ser retificado para
constar, como termo “a quo”, a data do
preenchimento do requisito subjetivo, qual seja,
da realização do exame criminológico, tal como
pleiteado pelo Ministério Público, sob pena de
decisão “ultra petita”. Agravo provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a decisão noticiada a fls. 28, através da
qual se homologou o cálculo de pena, estabelecendo, como termo
inicial do interstício necessário à progressão ao regime aberto, a data
de implementação do lapso temporal atinente à promoção ao retiro
intermediário. Sustenta que, consoante julgamento dos embargos de
declaração opostos pela Justiça Pública diante do V. Acórdão
proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.
2103746-20.2018.8.26.0000,
a
data-base
corresponde
ao
preenchimento do último requisito necessário à obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010528-20.2020.8.26.0996 -Voto no 17.935
3
benefício. Almeja, pois, o refazimento do cálculo, de modo a constar,
como marco inicial do interstício atinente à progressão ao regime
aberto, a data em que observado o pressuposto subjetivo (fls. 01/09).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
13/17), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 18),
manifestando-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 36/39).
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Com
efeito,
o
agravado
DANRLEY
RESENDE
CAVALCANTI cumpre pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de
reclusão em regime inicial fechado pela prática de roubo
circunstanciado, sendo promovido ao regime semiaberto (fls. 19/20 e
21/22).
Elaborado o cálculo de pena, definiu-se, como termo
inicial do interstício necessário à progressão ao regime aberto, o dia
20 de fevereiro de 2.020, data correspondente à implementação do
lapso atinente à promoção ao retiro intermediário (fls. 22).
Anote-se
que,
consoante
entendimento
desta
Colenda Câmara Criminal, o cômputo do prazo para futuro benefício
deve se iniciar a partir da data do efetivo ingresso do sentenciado no
retiro de vigilância intermediária, considerada a necessidade de se
averiguar a absorção da terapêutica penal durante o período de
permanência no “novo” regime prisional (consoante clara redação do
artigo 112 da Lei de Execução Penal1).
Não se ignora precedente do Pretório Excelso (HC
115254/SP, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 26-02-2016) e
Incidente
de
Resolução
de
Demanda
Repetitiva
no.
2103746-20.2018.8.26.0000 deste Egrégio Tribunal de Justiça em
1 “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010528-20.2020.8.26.0996 -Voto no 17.935
4
sentido contrário, mas tais decisões não ensejam efeito vinculante.
Ademais,
afigura-se
inegável
que
o
efetivo
cumprimento da reprimenda em retiro semiaberto, pelo lapso
temporal estipulado em lei, guarda coerência com a sistemática de
paulatina reinserção do condenado à sociedade.
Entendimento diverso possibilitaria a “progressão
por salto”, em afronta à Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça.
Realce-se que o reeducando conta com mera
expectativa de direito, porquanto não basta o preenchimento do
requisito temporal para a obtenção da benesse, devendo se
demonstrar, ainda, a absorção da terapêutica penal (requisito
subjetivo), daí a natureza constitutiva da decisão que defere a
progressão de regime.
Todavia, na hipótese, pleiteia o Ministério Público
que o termo inicial do interstício necessário à progressão ao regime
aberto corresponda à data em que o sentenciado preencheu o último
requisito (subjetivo), entendimento mais benéfico que o adotado por
esta Câmara, vale dizer.
Neste passo, tal como pleiteado pela Justiça Pública,
sob pena de decisão ultra petita, estipula-se, como data-base para a
progressão ao regime aberto, o dia do exame criminológico favorável
ao benefício anterior (promoção ao retiro intermediário).
Decisão deste Tribunal de Justiça não destoa,
litteris: “Assim, deferida a benesse, o lapso inicial para a contagem de
novo benefício deve retroagir à data em que o reeducando alcançou o
direito à progressão. Ou seja, à data em que preencheu tanto o
requisito objetivo quanto o subjetivo” (TJESP, Agravo de Execução
Penal
no.
0004590-44.2020.8.26.0996,
Relator
Desembargador
ROBERTO PORTO, julgado 03-08-2020).
Aliás, como anotou a ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010528-20.2020.8.26.0996 -Voto no 17.935
5
2103746-20.2018.8.26.0000, consignou-se que “O termo inicial para
a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os
requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução
Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão.
Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma
casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido
o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo” (fls. 38).
Destaque-se que não se está punindo o agravado por
eventual demora na análise do pedido de progressão, mormente
porque, na fase de execução da pena, vigora o princípio “in dubio pro
societate”, devendo ser resguardado o interesse social, em detrimento
da conveniência singular do condenado.
Por fim, mencione-se que, enquanto designado para
auxiliar perante a Nona Câmara Criminal, este Relator ressalvava seu
posicionamento tal como aqui expressado, com lastro no artigo 112
da LEP, acompanhando maioria da turma julgadora quanto à
natureza declaratória da decisão que concede a progressão de regime
por ter entendimento isolado, agora compartilhado por esta Colenda
Sexta Câmara, razão de ser deste voto.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Púbico, no caso para
determinar a retificação do cálculo de pena, de modo a constar, como
termo inicial do interstício necessário à progressão ao regime aberto,
o dia do exame criminológico favorável ao benefício anterior
(promoção ao retiro intermediário).
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)